Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-18.2025.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13022 - Prazo / Contagem do Prazo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800260-18.2025.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: SILVESTRE BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800260-18.2025.8.14.0094

ORIGEM
:
VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTE:
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

ADVOGADO:

FERNANDO CARLOS PEREIRA CARNEIRO- OAB/PA 11.887

APELADO:
SILVESTRE BORGES DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO:

FERNANDO SAVARIZ FERRARI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. APLICAÇÃO DO TEMA 793/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a transferência e o fornecimento de tratamento especializado em saúde a idoso, com insuficiência respiratória aguda, mediante disponibilidade de leito de neurologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: o Município de Santo Antônio do Tauá possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que versa sobre tratamento médico de alta complexidade; e é possível afastar a responsabilidade do ente municipal com base na reserva do possível e ausência de estrutura para execução do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme art. 23, II, da CF/1988 e tese fixada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE);

4. A descentralização administrativa do SUS não exime o Município da obrigação de atender à demanda de saúde da população local;

5. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente, sem comprovação de grave risco à ordem ou às finanças públicas, para afastar obrigação estatal de garantir o mínimo existencial;

6. A transferência do paciente, ainda que realizada pelo Estado, não afasta a legitimidade do Município demandado, tampouco o cumprimento da sentença diante da solidariedade entre os entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS; e a reserva do possível não pode ser alegada de forma genérica para afastar o dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793, RG, Rel. Min. Luiz Fux); STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
em
CONHECER da Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ contra a sentença de Id. 24679927, proferida pelo Juízo da
Vara Única de Santo Antônio do Tauá
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SILVESTRE BORGES DA SILVA em face do apelante e do ESTADO DO PARÁ,
julgou procedente a ação
,
para determinar a transferência e o tratamento especializado em saúde do autor
SILVESTRE BORGES DA SILVA
(idoso, 89 anos), conforme registros
SER/SISREG
e quadro clínico descrito nos autos de insuficiência respiratória aguda, em contexto de necessidade de leito de neurologia.

Em suas razões recursais (Id. 28164938), o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ sustentou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a demanda versa sobre tratamento médico de média/alta complexidade de atribuição do Estado do Pará, conforme as normas do Sistema Único de Saúde. No mérito, afirmou que a transferência do paciente para o Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos ocorreu por ação do Estado; que não detém estrutura nem recursos para custear tratamento de média/alta complexidade; que a responsabilidade financeira pelo procedimento é do ESTADO DO PARÁ; e que o caso deve ser analisado à luz do princípio da reserva do possível.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 28164941).

O MP em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Id. 30868785).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da
Apelação
e passo ao seu julgamento.

Preliminar de ilegitimidade passiva

A alegação de ilegitimidade passiva sob o argumento de que o caso versa sobre tratamento de média/alta complexidade de atribuição do Estado do Pará, não merece acolhida.

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos competência comum e dever solidário para assegurar a efetividade do Sistema Único de Saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial, conforme os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária de todos os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, para garantir o tratamento médico necessário (AgRg no REsp 1.291.883/PI, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 01/07/2013; REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 27/11/2017).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também tem reiterado que a descentralização do SUS é instrumento de gestão administrativa e não exime o ente local da responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde, conforme precedentes da Apelação Cível nº 0803784-78.2021.8.14.0024, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, e da Remessa Necessária nº 0801845-96.2021.8.14.0013, Rel.ª Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, ambas julgadas em 27/03/2023.

Rejeito a preliminar

Mérito

Cinge-se a controvérsia a verificar se a sentença que julgou procedente a ação, determinando a transferência e o tratamento especializado do paciente
SILVESTRE BORGES DA SILVA

em leito de neurologia, deve ser mantida diante das alegações do Município de que a transferência já havia sido realizada pelo Estado do Pará, de que não dispõe de estrutura local para procedimentos de média e alta complexidade, e de que a condenação violaria o princípio da reserva do possível.

Não assiste razão ao recorrente.

Da divisão de competências e responsabilidade solidária

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever comum da União, Estados e Municípios (art. 23, II, CF), de forma solidária.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE, com repercussão geral, rel. Min. Luiz Fux – Tema 793) e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os entes federativos respondem de forma solidária pelo fornecimento de medicamentos, exames e tratamentos médicos no âmbito do SUS.

“O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.”
(STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR)

Logo, a descentralização administrativa não afasta a responsabilidade solidária do Município.

Da reserva do possível e limitações orçamentárias

A invocação genérica de dificuldades orçamentárias não exime o ente estadual do dever de prestar assistência médica. O STF já definiu que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o dever de prestar serviços de saúde, devendo haver prova concreta de grave risco à ordem ou às finanças públicas (STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 16/04/2007).

O Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece que a reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial, devendo prevalecer o direito fundamental à vida e à saúde (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 27/11/2017).

O direito à saúde, consectário direto do direito à vida, impõe-se como obrigação inafastável do Estado em qualquer de suas esferas, sendo inadmissível a recusa do fornecimento de tratamento sob o fundamento de limitação orçamentária.

A repartição de competências no âmbito do SUS não afasta a solidariedade entre os entes federativos, tampouco exime o Estado de atuar na garantia do direito à saúde.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Sem majoração de honorários por não terem sido fixados pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025